Tribunal: TJSP
Processo: 1001046-50.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO DA CORRÉ CONSTRUNELLI – Ausência de regular preparo – Inércia da interessada em sanar a falta apesar de intimada – Aplicação do disposto pelo parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Deserção declarada – RECURSO NÃO CONHECIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Credor hipotecário que participou do negócio, captando e administrando os recursos - Solidariedade do banco

Ementa:
APELAÇÃO DA CORRÉ CONSTRUNELLI – Ausência de regular preparo – Inércia da interessada em sanar a falta apesar de intimada – Aplicação do disposto pelo parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Deserção declarada – RECURSO NÃO CONHECIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Credor hipotecário que participou do negócio, captando e administrando os recursos - Solidariedade do banco financiador da obra, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor – PRELIMINAR REJEITADA.
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Rescisão – Demora na entrega da unidade - Prazo certo fixado para conclusão do empreendimento e entrega ao comprador, não observado – Não caracterização de ocorrência de força maior ou caso fortuito – Condições apontadas a revelar falta de regular previsão – Mora caracterizada – Falta da ré a autorizar a rescisão – Direito do comprador à restituição integral das parcelas pagas, de forma imediata e em única parcela, com efetiva correção a partir de cada desembolso e incidentes juros de mora a partir da citação – Súmula 543 do C. STJ – Lucros cessantes a título de indisponibilidade do imóvel – Afastamento - Possibilidade somente em caso de manutenção do contrato, para forçar a vendedora ao cumprimento do prazo, sendo incompatível com a rescisão contratual – Aplicação de multa por simetria pelo período de inadimplemento bem afastada – Incompatibilidade também com a rescisão contratual - Danos morais – Cabimento – Fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Sentença, em parte, reformada – RECURSOS DO AUTOR E DO CORRÉU BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDOS.